Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003246-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ANTONIO ANGELO DE SOUZA - CPF: 103.460.581-04 (AGRAVANTE), BENEDITO ZAMPARONI - CPF: 612.901.148-20 (AGRAVANTE), HERACLITO GOMES CIQUEIRA - CPF: 060.338.499-49 (AGRAVANTE), HEINZ SELBMANN - CPF: 302.778.769-15 (AGRAVANTE), DELCI EMILIA SELBMANN - CPF: 335.342.259-53 (AGRAVANTE), JESSICA SELBMANN - CPF: 034.871.491-25 (AGRAVANTE), JONATHAN SELBMANN - CPF: 016.702.811-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TEMA 1169 -
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO - CONVERSÃO DOS RITOS - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003246-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO ANGELO DE SOUZA E OUTROS.

AGRAVADO: KIRTON – BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO ANGELO DE SOUZA E OUTROS.
em face de decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso por ele interposto.

Alegam os Agravantes que
“no recurso interposto, não foi em nenhum momento solicitado que fosse dado provimento para prosseguimento da ação em juízo de piso, mas sim que fosse deferida a conversão de ritos, de cumprimento de sentença, conforme corre atualmente, para liquidação de sentença, visto sua possibilidade, em detrimento da negativa pelo do Juízo a quo, que se busca reforma pelo Juízo ad quem.”

P
ugnam pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora aleguem os Agravantes a possibilidade de continuidade da Execução posto que cabível a conversão dos ritos, a mesma fora clara quanto a manutenção da suspensão, a saber:

“Pois bem. Cinge-se a controvérsia na possibilidade sobrestamento do feito com base no Tema 1169, porquanto encontra-se em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

In casu, conforme decisão agravada fora iniciado o Cumprimento de Sentença sem a devida Liquidação, encontrando-se o feito, sobrestado nessa fase processual.

Assim, a despeito das alegações recursais, tal decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, firme no sentido de que a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se aplica aos feitos que já tramitam pelo rito da liquidação de sentença, hipótese dos autos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1019778-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 0008465-28.1994.4.01.3400 CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA DE POUPANÇA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. (N.U 1021178-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (destaquei)

HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. “In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023). Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1013216-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 14/10/2023) (destaquei)

Pelo exposto, com fulcro no Art. 932, IV, “c”, do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.”.

In casu
, e conforme histórico das decisões proferidas nos autos, a questão da conversão já fora alvo de análise, bem como apresentada Impugnação ao Cumprimento e propostas de Acordo, sendo inviável o retorno como pretendido
“Inobstante o pleito da parte exequente para a conversão deste cumprimento de sentença em liquidação de sentença, há decisão da Corte Superior determinando a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a matéria submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1169, atinente à hipótese, sem que tenha havido qualquer ressalva quanto à eventual possibilidade de conversão da ação executiva em curso em liquidação, matéria que, inclusive, já fora objeto de deliberação nesta ação (Num. 51340923 – Pág. 57-58), mostrando-se, assim, inviável o acolhimento do pedido. Destarte, em cumprimento à determinação superior, determino a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ.”

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025